Tribunal: TJDFT
Processo: 0014385-66.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE DNA. CONCLUSIVO. REGIME. PENA. 8 ANOS. INICIAL SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de DNA, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, torna-se irrefutável a prova pericial que identifica material genético do réu na amostra de conteúdo vaginal coletada na vítima logo após os fatos.
III - Se a pena não excede a 8 (oito) anos, o condenado é primário e nenhuma circunstância judicial foi analisada em seu desfavor, o regime adequado para o início do cumprimento é o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.